Tribunal: TJSP
Processo: 1047347-18.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
Apelação. Ação anulatória. ICMS. Contribuinte que aderiu ao Programa Especial de Parcelamento (PEP). Posterior ajuizamento de ação questionando os encargos financeiros incluídos nas parcelas. Admissibilidade. Parcelamento que implica confissão apenas em relação à existência do débito, em seu aspecto fático, o que não impede o controle judicial dos aspectos jurídicos da dívida. Posicionamento que

Ementa:
Apelação. Ação anulatória. ICMS. Contribuinte que aderiu ao Programa Especial de Parcelamento (PEP). Posterior ajuizamento de ação questionando os encargos financeiros incluídos nas parcelas. Admissibilidade. Parcelamento que implica confissão apenas em relação à existência do débito, em seu aspecto fático, o que não impede o controle judicial dos aspectos jurídicos da dívida. Posicionamento que deve prevalecer, mesmo diante dos argumentos contrários da Fazenda Estadual; primeiro, porque no julgamento do Recurso Especial n. 1.133.027/SP, sob rito dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça firmou tese no sentido de que "a confissão da dívida não inibe o questionamento judicial da obrigação tributária, no que se refere aos seus aspectos jurídicos" (Tema 375); e depois, porque o C. Órgão Especial, no julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade n. 0016136-82.2017.8.26.0000, decidiu que não são apenas os encargos do débito consolidado que não podem ser cobrados em patamares estabelecidos acima da taxa SELIC, mas também os acréscimos financeiros (incluídos nos parcelamentos fiscais). Definida dessa forma a questão, o caso é de procedência da ação, sem necessidade de outras considerações, já que a própria legislação processual impõe aos órgãos fracionários a observância da "orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados" (artigo 927, inciso V, do Código de Processo Civil). Recurso provido para julgar a ação procedente.